Tribunal: TCU
Processo: 040.140/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram julgadas regulares as contas do embargante em tomada de contas especial instaurada para que fossem apuradas as responsabilidades e quantificados os débitos decorrentes do pagamento de reajustamento irregular no contrato da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR) da Refinaria Abreu e Lima, também conhecida como Refinaria do Nordeste (Rnest), tendo em vista a adoção de fórmula de reajuste incompatível com as características da obra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1201/2024-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, os acolher, prestando os esclarecimentos constantes do voto que acompanha este acórdão; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.